Tribunal: STF
Processo: RE 1434189
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu ser 



    “[...] de competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas de Goiás processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, tal como no caso dos autos, nos termos do artigo 61, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei nº 21.268/2022).” (documento eletrônico 7, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, que



    “[...] o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional.” (documento eletrônico 12, p. 3)



    Intimadas para se posicionarem sobre o interesse no prosseguimento do feito em razão da desistência do recurso especial, as recorrentes não se manifestaram (documento eletrônico 42).



    É o relatório. Decido.



    As recorrentes, no documento eletrônico 27, desistiram do recurso especial interposto simultaneamente com este recurso extraordinário e anuíram com a declinação de competência para uma das varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia.



    Nesse contexto, com o trânsito em julgado da homologação do pedido de desistência do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (documentos eletrônicos 30 e 36), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que assentaram a competência dos Juízos da Fazenda Pública de Goiás para o julgamento deste feito.



    Ademais, mesmo após intimação, as recorrentes não se manifestaram sobre o interesse no prosseguimento deste recurso extraordinário.



    Posto isso, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator